Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-98.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020508-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), RICARDO BARBOZA DA SILVA - CPF: 701.199.101-87 (AGRAVANTE), LUCILAINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.989.841-75 (AGRAVANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (AGRAVADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO – ART. 293, DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 293, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”

Ainda que se alegue que o art. 292, §3º, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade do magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, cabe ressaltar que também há um marco preclusivo para tal atuação, assim como ocorre com o réu, qual seja até o prazo da contestação, o que não ocorreu, restando evidente a ocorrência de preclusão na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Ricardo Barboza da Silva e outra,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral que move contra a Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – Me e outra, revogou a gratuidade de justiça concedida anteriormente aos autores e deferiu o pedido de correção do valor da causa apresentado pelos mesmos, contudo, após a oposição de embargos de declaração oposto pelas rés, acolheu o pleito de impugnação ao valor da causa e, via de consequência, retificou-o para o montante de R$ 142.548,23 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), determinando o recolhimento da diferença das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão objurgada foi tomada após o acolhimento de embargos de declaração, que não possui a finalidade de deliberar sobre matéria reservada à preliminar de contestação, a qual não foi arguida pela parte no momento oportuno, consoante exegese do art. 293, do CPC, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 147880679).

As informações foram prestadas (id 148506371), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 150983151 e id. 151203164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ricardo Barboza da Silva e outra ajuizaram ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral em desfavor de Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – Me e outra, aduzindo que, em 15.10.2016, celebrou contrato de compra e venda de um lote urbano com as empresas rés, pelo valor de R$ 120.422,40 (cento e cinte mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.003,52 (mil e três reais e cinquenta e dois centavos) cada, contudo, as obras do condomínio foram embargadas por meio de decisão judidical, no dia 02.06.2017, de modo que deixaram de pagar as parcelas, motivo pelo qual manejaram a demanda, dando a causa o valor de R$ 120.422,40 (cento e cinte mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Ao proferir o despacho inicial, o MM. Juiz deferiu os benefícios da justiça gratuita (id. 42917110).

Devidamente citadas, as empresas rés apresentaram defesa
(id. 51404099 e id. 51431435), arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, de necessidad de intimação do INCRA e do município de Várzea Grande, e no mérito, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e não obrigatoriedade de devolução dos valores eventualmente pagos a título de corretagem
.

Durante a marcha processual, o condutor do feito revogou a gratuidade de justiça concedida anteriormente e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção (id. 80823354).

Diante disso, os autores requereram a correção do valor da causa para R$ 22.125,83 (vinte e dois mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), sob a alegação de que houve erro material, pois, o referido montante está afeto ao pedido de indenização por danos materiais e moral (id. 85022071).

Assim, a ré Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME apresentou manifestação, defendendo que o valor da causa deveria ser corrigido de ofício para R$ 142.548,23 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), que corresponde a somatória do valor do contrato entabulado entre as partes e os pedidos indenizatórios (id. 89255165).

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de correção do valor da causa apresentado pelos autores, contudo, após a oposição de embargos de declaração oposto pela ré Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME, acolheu o pleito de impugnação ao valor da causa e, via de consequência, retificou-o para o montante de R$ 142.548,23 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), determinando o recolhimento da diferença das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (id. 89740318).

Contra essa r. decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a decisão objurgada foi tomada após o acolhimento de embargos de declaração, que não possui a finalidade de deliberar sobre matéria reservada à preliminar de contestação, a qual não foi arguida pela parte no momento oportuno, consoante exegese do art. 293, do CPC, restando evidente a ocorrência de preclusão. Requerem a reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

In casu
, em que pese os argumentos aduzidos pelas rés, ora agravadas, em sede de contraminuta recursal, o certo é que ao apresentarem peça de defesa nos autos de origem não apresentaram preliminar de impugnação ao valor da causa, restando evidente a ocorrência de preclusão no tocante a matéria.

Digo isso, porque
o art. 293, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“
o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”
(negritei).

À vista disso, pela simples leitura da norma processual alhures, conclui-se que o momento processual adequado para eventual insurgência do réu quanto ao valor atribuído à causa é a contestação, tratando-se de faculdade da parte, que não utilizada na no momento oportuno na espécie, uma vez que se limitaram a arguir preliminares de ilegitimidade passiva, de necessidade de intimação do INCRA e do município de Várzea Grande/MT, e no matéria de fundo, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e não obrigatoriedade de devolução dos valores eventualmente pagos a título de corretagem.

Ora, com a devida vênia, ainda que se alegue que o art. 292, §3º, do CPC, prevê, expressamente, a possibilidade do magistrado corrigir de ofício o valor atribuído à causa pelo autor, cabe ressaltar que também há um marco preclusivo para tal atuação, assim como ocorre com o réu.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que o marco preclusivo para o juiz seria até o prazo de resposta do réu, de maneira que, não havendo a atuação de ofício do juiz a esse tempo, opera-se a preclusão
pro judicato
, senão vejamos,
verbis
:

“A controvérsia foi resolvida pelo § 3º do art. 292 do Novo CPC ao prever expressamente o poder do juiz de corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência. A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem. Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018 – negritei)

Sendo assim, com o devido respeito, tenho que o condutor do feito não adou bem ao acolheu o pleito de impugnação ao valor da causa apresentada pela parte ré em sede de embargos de declaração e, via de consequência, retificar para o montante de R$ 142.548,23 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), face a ocorrência de preclusão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C QUEIXA DE ESBULHO E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS AUTORES NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

Em que pese o § 3º do art. 292, do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato. Precedentes desta Corte e dos Tribunais pátrios
.”
(RAC n. 0001212-86.2013.8.11.0109, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.12.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A MESMA ORIGEM – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE, EM CONLUIO COM O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE DOMÍNIO SOBREPOSTO À ÁREA LITIGIOSA COM INTUITO DE LESAR O EMBARGADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEDE RECURSAL – PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC, ART. 293) – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO INADMISSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONCLUSÃO DIRETAMENTE DECORRENTE DA PREMISSA DE IDENTIDADE DE ÁREAS – QUESTÃO CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Ultrapassada a fase do art. 293 do CPC, não deve ser acolhida impugnação, pelo réu, ao valor atribuído à causa, não podendo o juiz corrigi-lo “ex officio” com base em interpretações feitas pela parte sobre informações contidas no documento não admitido porque juntado extemporaneamente
.

3. Deve ser acolhida arguição de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença proferida imediatamente após a contestação se o édito terminativo como veraz a questão controvertida sobre a qual não foi oportunizada produção de prova, qual seja, a identidade entre a área objeto da ordem de imissão de posse objeto dos Embargos de Terceiroe a área sobre a qual o embargante alega ter direito incompatível com o ato constritivo.”
(RAC n. 0001301-81.2019.8.11.0018, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.04.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para, apenas e tão somente, manter o valor dado a causa pelos autores, ora recorrentes, qqual seja, de R$ 22.125,83 (vinte e dois mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023